Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700079-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MOACIR GONCALVES DA SILVA AUTORIDADE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ-TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Diego de Oliveira Silva, em favor de Moacir Gonçalves da Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos autos da ação penal no 0707549-87.2024.8.07.0008 (ID 67632220 - Págs. 02/03). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/12/2024, pela prática, em tese, dos crimes de tentativa de feminicídio (artigo 121-A, § 1o, inciso I, e §2o, incisos III e V, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 61, inciso II, alínea "a", todos do Código Penal) e de embriaguez ao volante (artigo 306, §1o do Código de Trânsito Brasileiro) (ID 67632221 - Págs. 24/28). Na audiência de custódia realizada em 10/09/2024, a autoridade impetrada converteu prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 67632221 – Págs. 63/65). A Defesa pugnou pela concessão da liberdade provisória em 11/12/2024 (ID 67632221 - Págs. 68/89), a qual foi indeferida, conforme consta da decisão de ID 67632221 - Págs. 136/137. Em seguida, a Defesa do impetrante requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária, com fundamento nos artigos 318, II e III, e 319, todos do Código de Processo Penal, alegando que se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, bem como que é “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência” (ID 67632221 - Pág. 144/146). Posteriormente, o paciente peticionou, requerendo a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar, diante de seu diagnóstico de gota. Subsidiariamente, pugnou pelo relaxamento da prisão ante a “ilegalidade da ausência do exame de corpo de delito da vítima”. (ID 67632221 - Págs. 150/168). Ademais, em consulta aos autos de origem, constata-se que, em 02/01/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime de tentativa de feminicídio, previsto no artigo 121-A, § 1o, inciso I, e §2o, incisos III e V, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 61, inciso II, alínea "a", todos do Código Penal, e de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306, §1o do Código de Trânsito Brasileiro, supostamente cometido no dia 08/12/2024, nos seguintes termos (ID 67632221 – Págs. 212/216): “[...] 1o FATO DELITUOSO No dia 8 de dezembro de 2024, por volta das 18h, na Chácara Santo Antônio, localizada atrás da Escola Classe Café Sem Troco, situada na DF-130, KM 2, Paranoá/DF, os denunciados MOACIR GONÇALVES DA SILVA e DEUSENI PEREIRA DE SANTANA, agindo de forma voluntária, consciente e com inequívoca intenção de matar, atentaram contra a vida de EDILMA FERREIRA COSTA, valendo-se de um facão e de agressões físicas, não consumando o ato por situações alheias à sua vontade. O crime foi cometido por meio cruel, consistente em múltiplas e exacerbadas facadas desferidas na cabeça e no tórax da vítima. MOACIR desferiu diversos golpes contra a vítima enquanto ela estava caída no chão, sendo simultaneamente agredida fisicamente por DEUSENI, o que resultou em sofrimento físico desnecessário e intenso. O crime foi cometido por recurso que dificultou a defesa da ofendida, uma vez que ela estava sendo subjugada por duas pessoas, tornando impossível qualquer reação efetiva contra os golpes de faca desferidos e as agressões físicas. O crime foi praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, pois envolveu menosprezo à condição de mulher da vítima, com quem já tiveram uma relação de amizade pretérita. 2o FATO DELITUOSO No dia 8 de dezembro de 2024, por volta das 18h, na Chácara Santo Antônio, localizada atrás da Escola Classe Café Sem Troco, situada na DF-130, KM 2, Paraná/DF, o denunciado MOACIR GONÇALVES DA SILVA, conduziu, em via pública, veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool NARRATIVA FÁTICA Nas circunstâncias descritas, os denunciados MOACIR e DEUSENI, transitavam por via pública como se procurassem por alguém. Quando encontraram a vítima, iniciaram a uma discussão. Em determinado momento, DEUSENI e a vítima se envolveram em uma luta corporal no chão. Durante a briga, MOACIR, de forma violenta, agrediu a vítima com diversos golpes de facão, que a atingiram na cabeça e nas costas. Populares tentaram intervir para proteger a vítima, mas foram ameaçados pelo denunciado, que para garantir a intentada criminosa, brandia o facão de maneira intimidatória. Em uma dessas tentativas de ajuda, a vítima conseguiu se levantar e fugir correndo. Os vizinhos, ao presenciarem a gravidade da situação, acionaram a polícia. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros já prestando os primeiros socorros à vítima, que foi imediatamente encaminhada ao Hospital de Base em estado grave. Enquanto isso, ao avistarem a viatura policial, DEUSENI, para proteger MOACIR, pediu para que fossem embora e fugiram do local em um veículo. Contudo, foram interceptados pelas autoridades. Durante a abordagem, constatou-se que o MOACIR, que dirigia o carro, e DEUSENI apresentavam sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa, olhos avermelhados e forte odor de álcool. [...]” O Juízo de origem, em decisão proferida em 02/01/2025, indeferiu os pedidos de revogação de prisão preventiva e de substituição da prisão domiciliar. Além disso, recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público, nos termos da decisão de ID 67632221 - Págs. 225/226. Contra essa decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta que o paciente deve ser beneficiado com a prisão domiciliar, em razão de doença grave comprovada, nos termos dos artigos 312 e 318, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Afirma que o paciente “apresentou pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no estado de saúde debilitado do paciente, que necessita de acompanhamento médico constante devido a doença de GOTA”. Ressalta que “consta a ausência na entrega da medicação ao custodiado, mesmo a defesa entregando o receituário e as medicações ao sistema prisional”. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder a prisão domiciliar ao paciente, em razão da condição de saúde do paciente. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Passa-se à apreciação do pedido de liminar. A Defesa requer a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, por motivo de doença grave, qual seja, a doença de gota. O Código de Processo Penal dispõe, em seus artigos 317 e 318, quais as hipóteses em que é possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, verbis: “Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”. O instituto da prisão domiciliar visa substituir a prisão preventiva nas hipóteses previstas na lei. Assim, mesmo quando a prisão preventiva for cabível e estiverem configurados os seus requisitos – ou seja, quando a liberdade do acusado colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal ou a garantia da instrução criminal –, razões de ordem humanitária podem autorizar, conforme o caso, que o indiciado ou o acusado permaneça recolhido em sua residência. De fato, o legislador definiu, de modo abstrato, que, estando em conflito, de um lado, a preservação do interesse social consubstanciado no risco da liberdade do acusado para a coletividade, e, de outro, a dignidade do acusado acometido por grave questão de saúde ou a proteção à infância ou à pessoa com deficiência, deve-se conferir especial amparo a estes últimos valores, em razão do acolhimento, em nosso ordenamento jurídico, do princípio da fraternidade também no processo penal. Adequou-se, portanto, a legislação brasileira às Regras de Bangkok, às quais o Brasil se comprometeu internacionalmente. Na espécie, não obstante a documentação acostada à impetração indicando que o paciente é portador de “gota”, não resta comprovado que, no momento atual, o paciente esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”. De fato, como bem destacou o Ministério Público em sua manifestação, “é amplamente reconhecido que a doença gota, apesar de causar desconforto e necessitar de tratamento adequado, não é classificada como uma doença grave ou incapacitante nos moldes do artigo 318, II e III, do Código de Processo Penal” (ID 67632221 - Pág. 222). Outrossim, consta dos autos informação da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ressaltando que caso seja “verificada a necessidade de atendimento não urgente ou emergencial, a equipe de saúde deverá proceder à triagem e agendamento do atendimento, de acordo com os critérios por ela adotados”. Indo além, destaca que, caso seja necessário, autoriza o encaminhamento do paciente à rede pública de saúde (ID 67632217). Além disso, o requerente não trouxe aos autos elementos concretos capazes de infirmar a decisão combatida, não se incumbindo do ônus probatório referente à piora da condição de saúde do paciente no âmbito carcerário. Com efeito, a situação fática apresentada nos autos não aponta a excepcionalidade que justifique a medida, uma vez que não há falar em debilidade acentuada da saúde do paciente, nem mesmo foi demonstrada a existência de condição de saúde que necessite de tratamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde do sistema prisional. Ademais, na ponderação concreta entre a situação da paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela sua liberdade, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, diante da gravidade concreta do crime (feminicídio) e do risco de reiteração delitiva. Dessa forma, não demonstrada a imprescindibilidade da prisão domiciliar humanitária no caso concreto, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2025-01-04 22:57:22.158. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura